Tribunal: STF
Processo: Rcl 348
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-11
Data de publicação: 1991-04-11

Ementa:
EMENTA - REDAÇÃO - OPORTUNIDADE. Descompasso entre a
data da conclusão do julgamento - 11 de abril de 1991 - e da redação
da ementa-18 de fevereiro de 1998, em face da remessa dos autos ao
Gabinete, com as peças do acórdão oriundas de notas taquigráficas,
somente em 9 de fevereiro de 1998.
        RECLAMAÇÃO - OBJETO - PROVIMENTO JUDICIAL - ACATAMENTO
- PARÂMETROS. Descabe, no julgamento de reclamação, ir-se além do
que compõe, em termos de decisão, o provimento judicial apontado
como alvo do desrespeito. Isso ocorre quando, na reclamação,
pleiteia-se que fiquem estipuladas as cadeiras de determinado Estado
na Câmara dos Deputados e, no acórdão proferido no mandado de
injunção, a Corte limitou-se a declarar, por maioria é certo, a
omissão do Congresso Nacional na regulamentação do § 1º do artigo 45
da Constituição Federal - "O número total de Deputados, bem como a
representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido
por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se
aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que
nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais
de setenta Deputados".